Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-46.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000418-46.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA E INDISPENSÁVEL. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA EMERGENCIAL EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS NO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA PATROCINADORA DA CAUSA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO DEVE SUPERAR AS NORMAS FEDERAIS, ESPECIALMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SOBRE A MATÉRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1140005 (TEMA 1002). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS, INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. CONDENAÇÃO DOS APELADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, INCISO III, DO CPC. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000418-46.2020.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figuram como apelante e apelados, respectivamente, MAURÍCIO DE JESUS SANTOS, e ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA